Tribunal: TJSP
Processo: 2174814-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para o fim de compelir a ré a custear integralmente a cirurgia de artoplastia total de joelho com implante prescrita ao autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para o fim de compelir a ré a custear integralmente a cirurgia de artoplastia total de joelho com implante prescrita ao autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a manutenção da decisão agravada. Elementos constantes dos autos indicam que a cirurgia prescrita não pode ser tida como simples cirurgia eletiva, diante da dor intensa e dificuldade de deambulação do recorrido, cuja idade avançada e demora na realização da cirurgia poderá agravar ainda mais suas condições físicas. Materiais/órteses ínsitos ao procedimento cirúrgico. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.